Tribunal: TJDFT
Processo: 0717842-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA. PEDIDO DE REABERTURA. DESCABIMENTO. DISSOLUÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA. DIREITO DO EMPREITEIRO AO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS.
I. A parte não tem direito subjetivo à reabertura ou extensão da dilação probatória para a elucidação de fatos que já eram controvertidos no momento do saneamento do processo.
II. Se não é possível atribuir a nenhum dos contratantes a culpa exclusiva pela ruptura do contrato de empreitada, a dívida deve ser aferida em função dos serviços executados.
III. No contexto em que ambos os contratantes são responsáveis pelo rompimento contratual, não se pode cogitar de inversão de cláusula penal ou indenização por lucros cessantes, nos termos dos artigos 389 e 408 do Código Civil.
IV. Apelação parcialmente provida.